Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0708004-96.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCELO RICARDO SILVA SOUSA RECORRIDO: MARCELO RICARDO SILVA SOUSA RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso inominado (ID n. 47779725) interposto por MARCELO RICARDO SILVA SOUSA foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo nem comprovação de eventual gratuidade de justiça concedida. Sobre a matéria, o STJ firmou entendimento de que a simples circunstância do patrocínio da causa pela Defensoria Pública não faz presumir a hipossuficiência econômica do representado, não podendo ser presumida a concessão da gratuidade de justiça. (AgInt no AREsp n. 2.177.646/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023). Nesse sentido, considerando que o benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte recorrente, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Diante disso, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 48h, comprove a sua atual hipossuficiência econômica, através da juntada do último contracheque ou dos extratos bancários dos últimos meses 3 (três). Sem comprovação, a parte deverá no mesmo prazo recolher as custas/preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito